Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004102-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DANTAS DE AVELAR - CPF: 024.445.311-08 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004102-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernando Dantas de Avelar

Recorrida(s):

VRG Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE DIANTE DO CANCELAMENTO HOUVE UM ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

3. No presente caso, o autor afirma que adquiriu passagens aéreas da cia reclamada de ida e volta para a cidade de Maceió/AL. Alega que a passagem de volta estava prevista para o dia 28.11.2019, às 17h35min, qual faria conexão em Brasília e chegaria em Cuiabá/MT no mesmo dia às 22h50min, contudo, o trecho entre Maceió e Brasília foi cancelado, tendo sido realocado em voo no dia seguinte o que lhe causou diversos transtornos.

4. Analisando os autos, constato que restou incontroverso que houve o cancelamento do voo referente ao trecho entre Maceió/AL, previsto para o dia 28.11.2019, com saída às 17h35min e chegada em Brasília as 21h55min, entretanto, não há nos autos nenhum documento que comprove o horário de chegada do autor no trecho final, qual seja, na cidade de Cuiabá/MT. Não foram juntados as passagens adquiridas, nem os comprovantes de embarques, não há prova sequer do dia e horário do voo de Brasília para Cuiabá. Desta forma, entendo que não é possível identificar que devido ao cancelamento do voo previamente contratado, houve um atraso na chegada do passageiro ao seu destino final superior a 04 horas.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Registro que a parte requerente não anexou aos autos os bilhetes aéreos ou mesmo, cartão de embarque. Da analise da declaração anexada na inicial é possível verificar que a mesma deve ser acompanhada de cartão de embarque, inclusive no final da redação consta a seguinte informação:
“Atenção: para que seja validada, é imprescindível que o passageiro apresente esta declaração acompanhada do cartão de embarque.”
De outro lado, não consta na referida declaração a identificação de quem seria o passageiro, não sendo possível afirmar com certeza que a declaração colacionada aos autos é de fato da alegada relação entre as partes. Importante mencionar que a parte autora não juntou aos autos nenhum documento que comprove de fato a existência da compra da passagem alegada ou ainda, que o referido trecho foi de fato contratado pelo autor e sofreu a atraso apontado. Nesse contexto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que à parte autora não comprovou minimamente o direito vindicado. A teor do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil, alegando fato constitutivo de seu direito, lhe cabe, comprovar os fatos alegados, ainda que minimamente, que não se verificou no caso concreto.”.

6. Se não restou demonstrado nos autos que de fato o cancelamento do voo do autor foi superior ao que determina a Resolução nº 141 da ANAC (atraso inferior a 04 horas), não é cabível nesta hipótese o dano moral “in re ipsa”, e, por outro, porque, por não decorrer do próprio fato, incumbia a parte autora, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

7. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021